Tribunal: TJDFT
Processo: 0707546-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
DESPACHO Considerando que o comprovante de pagamento apresentado (ID 11645329) é referente à RPV de requisição ID 8422351, oficie-se ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS solicitando informações quanto ao depósito do valor devido aos credores constantes na requisição de precatório de ID9834064. Publique-se. Brasília, 3 de setembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto